Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-41.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. SINISTRO OCORRIDO FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que este não teria se pronunciado a respeito do art. 13, da Resolução no 365/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados.
2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de não provimento do apelo do embargante, ao concluir que o prazo de vigência do seguro datou de 01/10//2018 a 01/10/2020, possuindo, portanto, vigência de 24 meses. Além disso, o acervo probatório demonstra que o sinistro ocorreu fora do prazo de vigência do contrato, qual seja, 10/06/2022. Desse modo, levando em consideração que o prazo de vigência do contrato foi devidamente inserido no instrumento contratual, esta Turma entendeu por rejeitar a tese recursal de que teria havido dificuldade de acesso à informação por parte da genitora da embargante, porquanto qualquer pessoa, tenha ela elevado ou reduzido grau de instrução, teria condições de notar essa informação.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.